Tribunal: TJES
Processo: 0006981-32.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006981-32.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILDA LIMA OLIVEIRA

APELADO: ESPOSA DE CHENG CHENG CHUO e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE COM
ANIMUS DOMINI
. COMODATO VERBAL. MERA DETENÇÃO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“A usucapião especial urbana apresenta como requisitos a posse ininterrupta e pacífica, exercida como dono, o decurso do prazo de cinco anos, a dimensão da área (250 m2 para a modalidade individual e área superior a esta, na forma coletiva), a moradia e o fato de não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural”
(STJ - REsp n. 1.777.404/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020).

II.
No que concerne ao requisito de posse ininterrupta e pacífica com
animus domini
, subsiste a orientação de que “
consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.008.958/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022).

III.
Por decorrência lógica, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“firmou o entendimento de que não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.272.242/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

IV.
Na espécie, a Recorrente propôs a presente Ação de Usucapião, tendo por objeto o lote nº 02, da quadra 35, com área total de 180 m
2
(cento e oitenta metros quadrados), localizado no loteamento denominado Bairro Itapebussu, no Município de Guarapari/ES.

V.

In casu
, mediante regular contraditório, restou expressamente confirmado pela Recorrente que o aludido imóvel é o mesmo da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0012053-63.2014.8.08.0021) que lhe foi movida pela Recorrida SÔNIA CÂNDIDA DE ARAÚJO, sendo comprovado na referida Ação Possessória que a Recorrente deteve a posse do mencionado bem desde 2006 como mera comodatária.
Ademais, restou igualmente constatado que a Sentença proferida na sobredita Ação Possessória foi apreciada por esta Egrégia Terceira Câmara Cível por ocasião do julgamento da APELAÇÃO CÍVEL nº 0012053-63.2014.8.08.0021 (Relator Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA), que restou desprovida à unanimidade de Votos.

VI.
Na hipótese dos autos, infere-se que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a sua condição de possuidora do imóvel com ânimo de dona, não logrando êxito em infirmar a constatação em demanda possessória anterior de que era apenas detentora do aludido bem, visto que o ocupou como mera comodatária, tanto assim que a prova testemunha produzida na presente demanda não se revelou suficiente a comprovar os requisitos legais da usucapião.

VII.
Na situação em apreço, à míngua de seguros elementos probatórios que evidenciem a posse
ad usucapionem
da Recorrente, exercida com
animus domini
, quanto ao imóvel objeto da lide, tem-se por inevitável a manutenção da Sentença de improcedência da presente Ação de Usucapião.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido, majorando-se para 20% (vinte por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
GILDA LIMA OLIVEIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 330/338), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari
nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO
proposta pela Recorrente em face de
CHENG CHENG CHUO
e de
SÔNIA CÂNDIDA DE ARAÚJO
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a suspensão de sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça.

A Recorrente sustenta, em resumo, que manteve a posse mansa e pacífica do imóvel de 2006 até 2018.

Refuta as alegações de que sua posse foi interrompida pela Ação de Reintegração de Posse nº 0012053-63.2014.8.08.0021 movida em 2014 pela Recorrida SÔNIA CÂNDIDA DE ARAÚJO, argumentando que deteve o imóvel por um período ininterrupto suficiente para configurar o
animus domini
necessário à usucapião.

Alega que suas ações se enquadram no artigo 1.240 do Código Civil, referente à usucapião especial urbana, afirmando que sua documentação inicial, que não foi contestada, corrobora tal quadro de cumprimento dos requisitos legais.

Enfatiza que a Recorrida SÔNIA CÂNDIDA DE ARAÚJO, apresentada como confrontante e possuidora do imóvel, era ilegítima para interromper a prescrição aquisitiva, pois nunca teve posse nem domínio do imóvel.

Defende, portanto, ser a legítima detentora do direito de propriedade, tendo adquirido o imóvel e mantido posse sem interferência de 2006 a 2014, período anterior à aludida Ação Possessória ou qualquer intervenção do proprietário registral.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (id. 6653586), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 7447331), opinando pela manutenção da Sentença recorrida.

Com efeito, tem-se por relevante assentar, de início, que “
a usucapião especial urbana apresenta como requisitos a posse ininterrupta e pacífica, exercida como dono, o decurso do prazo de cinco anos, a dimensão da área (250 m2 para a modalidade individual e área superior a esta, na forma coletiva), a moradia e o fato de não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural
” (
STJ
- REsp n. 1.777.404/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020).

No que concerne ao
requisito de posse ininterrupta e pacífica com
animus domini
, subsiste a orientação de que “
consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.008.958/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Por decorrência lógica,
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“firmou o entendimento de que não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.272.242/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Na espécie, a Recorrente propôs a presente Ação de Usucapião, tendo por objeto o lote nº 02, da quadra 35, com área total de 180 m
2
(cento e oitenta metros quadrados), localizado no loteamento denominado Bairro Itapebussu, no Município de Guarapari/ES.

In casu
, mediante regular contraditório, restou expressamente confirmado pela Recorrente que o aludido imóvel é o mesmo da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0012053-63.2014.8.08.0021) que lhe foi movida pela Recorrida SÔNIA CÂNDIDA DE ARAÚJO, sendo comprovado na referida Ação Possessória que a Recorrente deteve a posse do mencionado bem desde 2006 como mera comodatária.

Neste particular, cumpre destacar os seguintes pontos assinalados na fundamentação da Sentença recorrida,
in litteris:

“
Da usucapião especial urbana:

A pretensão declaratória autoral foi hasteada, segundo a causa de pedir exposta na exordial, na
usucapião especial urbana
, também chamada de usucapião constitucional, cujo embasamento legal infraconstitucional tomou assento no Art. 1240 do Código Civil de 2002, que assim dispõe:

Art. 1240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados,
por cinco anos ininterruptamente e sem oposição
, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (grifo meu)

Referida norma guarda na expressão
‘
Aquele que possuir, como sua
, área urbana...’
evidenciando, sem dúvida, que além da prova do exercício do
tempo mínimo de 05 (cinco) anos de posse

pacífica
e
ininterrupta
e da
destinação obrigatória
deste
único bem
com metragem máxima de
250 m2
para
moradia
permanente, há o requisito imprescindível do
animus domini

que se revela na prova do exercício de posse com o
ânimo e intenção de dono
, enquanto elemento subjetivo qualificador da posse
ad usucapionem
.

Urge esclarecer, por necessário, que neste juízo tramitou a ação de reintegração de posse em apenso, tombada sob o nº 0012053-63.2014.8.08.0021, em que figuravam como autora a aqui confrontante e corré Sônia Cândida de Araújo e como ré a ora demandante Gilda e lá disputavam a posse do mesmo imóvel que é objeto desta ação de usucapião, fato este, inclusive, confirmado de forma expressa pela requerente Gilda às fls.286/287, quando intimada para manifestação quanto ao teor do despacho de fls. 282/282v.

No presente caso, não se pode ignorar que o v. acórdão e o r. voto proferido no bojo da mencionada ação possessória quando do julgamento da apelação lá interposta, cujas cópias foram trasladadas às fls.297/306, confirmou na íntegra o édito sentencial deste piso, mediante o reconhecimento de que entre as partes lá litigantes - Sônia e Gilda, havia uma relação confessa de comodato verbal desde o ano de 2006, desfeita mediante a notificação extrajudicial para desocupação e que a resistência da comodatária e ré Gilda em deixar o imóvel acabou por configurar o esbulho motivador da procedência do pedido de reintegração de posse feito pela então autora Sônia, repita-se, confirmada no grau recursal, inclusive com expressa transcrição do depoimento pessoal prestado pela Sra. Gilda, consoante a cópia do r. voto reproduzida às fls.302, onde a mesma confessou o empréstimo gratuito do bem para sua moradia
”.

O cenário descortinado pelo reconhecimento incontestável e imutável de existência de relação comodatária entre aquelas partes permite a conclusão de que a demandante Gilda permaneceu no imóvel do ano de
2006 até o dia 30/07/2018
, data em que ela própria promoveu, no bojo do módulo de cumprimento de sentença lá instaurado, a entrega das chaves na serventia desta unidade judiciária, consoante a certidão de fls.232 lançada naqueles autos, período em que exerceu posse precária e portanto, inábil para a configuração da prescrição aquisitiva, segundo a exegese do Art. 1208 do Código Civil que assim dispõe:
‘Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância (...)’.

Os precedentes pretorianos mais recentes
confirmam ser precária a posse e portanto, sem
animus domini
, quando exercida em razão de relação de comodato”
.”

Ademais, restou igualmente constatado que a Sentença proferida na sobredita Ação Possessória foi apreciada por esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
por ocasião do julgamento da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0012053-63.2014.8.08.0021 (Relator Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA)
, que restou desprovida à unanimidade de Votos em Acórdão assim ementado, in verbis:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTINÊNCIA NÃO CONFIGURADA. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO NÃO ATENTIDA. ESBULHO CARACTERIZADO.

1. - Não se dá continência entre a presente ação reintegração de posse, proposta pela apelada Sônia Cândida de Araújo em desfavor da apelante Gilda Lima Oliveira, e a ação de usucapião ajuizada pela apelante contra Cheng Cheng Chuo e outros (processo n. 0006981-32.2013.8.08.0021), porque não preenchidos os requisitos do art. 104, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da ação possessória. Noutro vértice, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 a reunião de ações conexas para julgamentos simultâneos era faculdade do Juiz. Nesse sentido: Trata-se de uma faculdade do juiz a análise da necessidade de os processos serem reunidos para julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a conveniência em cada caso concreto, conforme disposto no art. 105 do CPC/73 (STJ, AgRg no REsp 1.567.989/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17-05-2016, DJe 27-05-2016).

2. - O art. 1.210, do Código Civil, prevê que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

3. -
A autora/apelada comprovou a condição de possuidora do imóvel objeto do litígio, o qual estava cedido em comodato verbal à ré/apelante, de modo que o não atendimento da notificação extrajudicial enviada à comodatária reclamando a desocupação do imóvel evidencia a rescisão do contrato de comodato. A resistência da comodatária em deixar o imóvel denota a posse injusta sobre o bem e justifica a reintegração da autora na posse
.

4. - Recurso desprovido.

(
TJ-ES
- APL: 00120536320148080021, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)

Na hipótese dos autos, infere-se que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a sua condição de possuidora do imóvel com ânimo de dona, não logrando êxito em infirmar a constatação em demanda possessória anterior de que era apenas detentora do aludido bem, visto que o ocupou como mera comodatária, tanto assim que a prova testemunha produzida na presente demanda não se revelou suficiente a comprovar os requisitos legais da usucapião, consoante destacado na Sentença recorrida, nos seguintes termos,
in litteris:

“Acresça-se, ainda, que embora tenha sido longo o período de uso do bem pela requerente Gilda, ou seja,
de 2006 até 30/07/2018
, encerrou-se em julho de 2018 a posse precária até então por ela exercida diante da entrega formal das chaves, posteriormente entregues em mãos do advogado da lá autora Sônia, segundo se infere da certidão cartorária de fls.233, mormente porque referidas chaves, acauteladas em cartório, foram repassadas dias depois ao advogado da parte vencedora daquela ação - Sônia, segundo se infere da certidão de fls. 233 lançada naqueles autos.

Este cenário probatório sinaliza que a autora Gilda, desde então, não mais usou o imóvel, ilação esta extraída, a reboque, da prova oral colhida nesta ação de usucapião, onde as declarações das testemunhas a seguir transcritas
:

A testemunha Luciane, qualificada e compromissada na forma da lei disse, como consta da mídia audiovisual de fls.275, ‘
que conhece a autora há aproximadamente 20 anos; que foi vizinha da autora quando esta residia no imóvel objeto desta ação de usucapião; que não sabe a origem da posse da autora; que a autora não realizou qualquer benfeitoria no imóvel por todo o tempo que nele morou; que uma vez a autora disse que tinha alguém tentando tirar ela da casa; que a autora não mora mais no imóvel.
’

Outra testemunha, sob compromisso legal, identificada como Naciene, confirmou, a teor da mídia audiovisual de fls.275, ‘que conhece a autora há aproximadamente 15 anos; que sabe que a autora não invadiu o imóvel e comentava com a depoente que parece que havia comprado; que a casa sempre foi cuidada pela autora; que não se recorda que a autora tenha sido tirada do imóvel
.”

Vale registrar, por oportuno, que a mesma pessoa que a autora afirma ter sido a vendedora do terreno para si, identificada como Susana Dulcineia Rosa, favorecida no depósito bancário acostado às fls.36 é a mesma pessoa que vendeu o mesmo imóvel para a autora da ação de reintegração de posse, tornando frágil referida prova como elemento confirmador da suposta aquisição onerosa que compôs a causa de pedir autoral nesta ação de usucapião
.

Importante realçar, igualmente, que a precariedade da posse exercida pela Sra. Gilda, reconhecida na sentença com cópia trasladada às fls.100/105, confirmada na integralidade pelo v. acórdão de fls.297/298 e transitado em julgado, inviabiliza a configuração do
animus domini
e impede, por lógica, o acolhimento do presente pedido declaratório ainda que não exista identidade de partes entre as duas demandas, ou seja, entre esta ação de usucapião e a ação possessória em apenso, na medida em que não seria crível, lógico e juridicamente justo e possível ignorar que a própria Gilda, aqui autora, quando ouvida no bojo da instrução naquele feito, confessou expressamente, consoante o termo de depoimento trasladado às fls.313/314, ‘Que passou a morar no imóvel objeto deste litígio em 2006; que passou a residir no imóvel a partir do empréstimo que lhe foi feito pela autora; que confirma que a autora permitiu que morasse no imóvel, pois ambas eram amigas acerca de 23 anos; que foi autorizada pela autora a morar no imóvel sem pagar qualquer contraprestação; que a depoente só é responsável pelo pagamento de consumo de água e energia;(...); que lhe sendo perguntado a respeito da ação de usucapião que moveu em seu nome em face de Cheng Cheng Chuo envolvendo o mesmo lote, afirma que desconhece tal fato, porém confirma que a assinatura contida na procuração de fls.10 e na declaração de pobreza de fls.11 proveio de seu punho
;’

Referidas declarações, por si só, corroboram as conclusões deste juízo de que a posse exercida pela autora desta ação de usucapião sempre foi precária, eis que fundada num empréstimo gratuito iniciado nos idos de 2006 por mera liberalidade da Sônia, legítima adquirente e possuidora do bem e que perdurou até a entrega formal das chaves em juízo em 2018, como se extrai da certidão cartorária exarada às fls.232 daqueles autos.

No mais, embora existam elementos probatórios convincentes de que a aqui autora, após a entrega das chaves do imóvel tenha retornado para nele residir, segundo se infere da certidão do oficial de justiça aposta às fls.323 destes autos, não se pode concluir pela presença do
animus domini
a contar deste retorno, cuja causa sequer foi por ela esclarecida.
”

Na situação em apreço, à míngua de seguros elementos probatórios que evidenciem a posse
ad usucapionem
da Recorrente, exercida com
animus domini
, quanto ao imóvel objeto da lide, tem-se por inevitável a manutenção da Sentença de improcedência da presente Ação de Usucapião.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando para 20% (vinte por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.